Tribunal: TJBA
Processo: 8099434-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099434-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO PARAGUASSU

Advogado(s)
:
LEONARDO AUGUSTO ATHAYDE LUNA, CLAUDIO MARCOS RICL DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MODULO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME

Advogado(s)
:
ANTONIO DE ALBUQUERQUE PAIXAO, MARILIA GABRIELA VILAS BOAS DE CASTRO, MAURICIO RIBEIRO DE CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE ATAS DE ASSEMBLEIA E BOLETOS PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SUFICIÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DISCRIMINADA DOS DÉBITOS. ENTENDIMENTO AMPARADO EM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A EXISTÊNCIA DE COTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. PLANILHA DE DÉBITOS QUE GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DEFESA GENÉRICA DO RÉU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS VALORES OU PROVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONHECIDA.
QUANTUM DEBEATUR
A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA QUANTIFICAÇÃO PRECISA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

I. Para a propositura de ação de cobrança de despesas condominiais, não se faz indispensável a juntada de boletos ou atas de assembleia, sendo suficiente a demonstração da relação jurídica entre as partes e a apresentação de planilha discriminada dos débitos. A exigência de tais documentos constituiria formalismo excessivo capaz de inviabilizar o próprio direito de ação do condomínio.

II. A planilha de débitos apresentada pelo condomínio goza de presunção relativa de veracidade, uma vez que reflete valores decorrentes do rateio das despesas ordinárias do edifício, as quais são de conhecimento de todos os condôminos e decorrem diretamente da relação jurídica existente entre as partes.

III. Compete ao réu, nos termos do art. 373, II do CPC, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, não sendo suficiente a mera alegação genérica de ausência de documentos, sem qualquer elemento concreto que coloque em dúvida a planilha apresentada pelo condomínio.

IV. A defesa genérica, desprovida de elementos concretos e sem sequer apontar quais valores específicos estariam sendo questionados, não tem o condão de desconstituir a planilha de débitos apresentada pelo condomínio, a qual se mostra clara, objetiva e matematicamente fundamentada.

V. Demonstrada a relação jurídica através de certidão de inteiro teor das unidades e apresentada planilha detalhada discriminando mês a mês os valores inadimplidos, tem-se por cumprido o ônus probatório mínimo do condomínio autor.

VI. A ausência de impugnação específica dos valores cobrados e de comprovação de pagamento das despesas condominiais do período, aliada à defesa genérica apresentada, conduz ao reconhecimento da existência do débito no período apontado.

VII. Embora não essenciais à propositura da ação, os documentos como atas de assembleia e boletos mostram-se indispensáveis à precisa quantificação do débito, sendo necessária sua apresentação em sede de liquidação de sentença para possibilitar o cálculo objetivo do valor devido.

VIII. A liquidação de sentença se impõe como meio adequado para a apuração do
quantum debeatur
, ocasião em que o condomínio deverá apresentar as atas de assembleia que fixaram os valores das taxas condominiais no período e os respectivos demonstrativos de débito.

IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8099434-70.2021.8.05.0001
, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARAGUASSÚ
e apelado
MÓDULO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça